Tribunal: TJSP
Processo: 1034317-76.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA. IPTU. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória movida por BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, determinando a correção cadastral para tributação de imóvel com metragem de 324,00 metros

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA. IPTU. CORREÇÃO DE LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória movida por BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, determinando a correção cadastral para tributação de imóvel com metragem de 324,00 metros quadrados, conforme laudo pericial.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade do lançamento tributário realizado pelo Município com base nos elementos indicados na instituição do condomínio e (ii) a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. O recurso de apelação do Município aborda expressamente as questões tratadas na sentença, especialmente a divergência entre a área construída considerada nos lançamentos e a área informada pelo autor, não havendo impugnação genérica. O laudo pericial demonstrou que o Município utilizou base equivocada para o lançamento do IPTU, considerando área superior à efetivamente construída. A legislação municipal determina que a área construída deve incluir a parte correspondente às áreas comuns, o que foi confirmado pelo laudo pericial. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação específica dos fundamentos da sentença é imprescindível para o conhecimento do recurso. A correção cadastral deve respeitar o laudo pericial produzido. A área construída tributável deve incluir a fração ideal das áreas comuns. A revisão dos lançamentos deve seguir a apuração correta da área construída conforme laudo pericial.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I.
Código Tributário Nacional, art. 33, art. 144.
Lei Municipal no 10.235/1986, art. 11, art. 12, art. 13.
Decreto Municipal no 52.884/2011, art. 31.
Súmula 188 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp No 1.307.062-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21/06/2016.
TJSP, Apelação Cível 1003063-22.2021.8.26.0053, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 15/09/2025.
TJ-SP, Apelação Cível: 1027148-04.2023.8.26.0053, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 25/04/2024.
STJ, Recurso Especial no. 1.086.935-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12/11/2008.